Tribunal: TJMT
Processo: 1046320-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046320-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – TERMOS DE QUITAÇÃO – ANÁLISE EXPRESSA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALORAÇÃO ADEQUADA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94 – QUANTUM ARBITRADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há julgamento extra petita quando o acórdão analisa precisamente a pretensão deduzida pelo autor, qual seja, o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

2. O acórdão analisou expressamente os termos de quitação juntados aos autos, concluindo que se referiam a quantias adiantadas pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários objeto da presente ação.

3. O acórdão também analisou as cláusulas contratuais, reconhecendo que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito com regras definidas, mas entendeu, corretamente, que tais cláusulas não impediam o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, independentemente da existência de contrato escrito, com fundamento no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.

5. O acórdão expressamente fundamentou o valor arbitrado, considerando o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante e o local da prestação dos serviços.

6. A distribuição do ônus sucumbencial foi realizada em observância aos critérios legais, reconhecendo que, como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15).

7. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. objetivando sanar supostas omissões, contradições, erro material e decisão extra petita que estariam maculando o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para “
julgar parcialmente procedente a demanda, arbitrando honorários contratuais no processo n° 00004933220098110049, em trâmite perante a Comarca de Vila Rica/MT, no importe de R$ 18.434,00, acrescido de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei n° 14.905/2024, bem como correção monetária pelo INPC, passando a ser aplicado o IPCA a partir de 10/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação”.

Em suas razões, o embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, sustentando que a causa de pedir da ação seria a cobrança de honorários pela perda da possibilidade de receber valores decorrentes do êxito na recuperação de crédito, e não pelos serviços já prestados.

No mérito, aponta omissões e contradições no julgado quanto: (i) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (ii) à valoração das provas dos autos, especialmente os termos de quitação e as cláusulas contratuais; (iii) à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (iv) à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados; (v) à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que segundo o embargante seria inaplicável havendo contrato escrito; (vi) ao quantum arbitrado; e (vii) à distribuição do ônus sucumbencial.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, determinou que o TJMT se manifestasse expressamente sobre os termos de quitação juntados aos autos e sobre as cláusulas contratuais em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 302607877), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

O embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários pelos serviços prestados, quando a causa de pedir seria a perda da possibilidade de receber valores decorrentes do êxito na recuperação de crédito.

Não assiste razão ao embargante.

O pedido formulado na inicial foi claro no sentido de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, com fundamento no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94, exatamente como foi apreciado pelo acórdão embargado.

O acórdão não extrapolou os limites da lide, tendo analisado precisamente a pretensão deduzida pelo autor, qual seja, o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato. Não há, portanto, julgamento extra petita a ser reconhecido.

Quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à existência de condição suspensiva não implementada para o recebimento de honorários referentes à recuperação final do crédito.

Observa-se que o acórdão expressamente reconheceu que "as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título", mas entendeu que, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, cabível o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, com fundamento no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.

Outrossim, o acórdão não ignorou a existência de cláusulas contratuais condicionando o pagamento de determinados valores ao êxito na recuperação do crédito, mas entendeu, corretamente, que tais cláusulas não impedem o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O embargante alega que o acórdão não valorou adequadamente os termos de quitação juntados aos autos e as cláusulas contratuais que previam a forma de remuneração pelos serviços prestados.

Não há omissão ou contradição no julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente os termos de quitação, concluindo que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15".

Além disso, também analisou as cláusulas contratuais, reconhecendo que o contrato firmado entre as partes "era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora", mas entendeu que "o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral".

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à cláusula 6 do contrato, que previa que o embargado receberia "exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula" e que o contrato obedeceria ao "princípio do benefício financeiro".

Todavia, as cláusulas contratuais, inclusive a cláusula 6 e seus subitens, foram analisadas e diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, cabível o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, com fundamento no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.

Logo, o acórdão não ignorou a existência de cláusulas contratuais estabelecendo a forma de remuneração pelos serviços prestados, mas entendeu, corretamente, que tais cláusulas não impedem o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que não houve recuperação do crédito nas ações executivas e que os serviços prestados pelo embargado foram simples e ordinários.

Com efeito, o acórdão expressamente considerou, para o arbitramento dos honorários, "a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços", fixando o valor de forma equitativa, em observância ao disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

E o fato de não ter havido recuperação do crédito nas ações executivas não impede o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, como corretamente reconhecido pelo acórdão.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94, que segundo ele seria inaplicável havendo contrato escrito.

Ressalta-se que o acórdão entendeu, corretamente, que o art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 é aplicável ao caso, pois o contrato firmado entre as partes não previa expressamente a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, independentemente da existência de contrato escrito, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação do quantum arbitrado a título de honorários, porém, houve expressa fundamentação do acórdão em relação ao valor arbitrado, considerando "o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços".

Portanto, o valor foi fixado de forma equitativa, em observância aos critérios legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que deveria haver sucumbência recíproca, todavia, o acórdão reconheceu que "como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15)".

A distribuição do ônus sucumbencial foi realizada em observância aos critérios legais, não havendo qualquer erro material ou contradição a ser sanada.

Por fim, o embargante alega que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, determinou que o TJMT se manifestasse expressamente sobre os termos de quitação juntados aos autos e sobre as cláusulas contratuais em casos semelhantes.

Salienta-se que o acórdão analisou expressamente os termos de quitação juntados aos autos e as cláusulas contratuais, concluindo que os termos de quitação não se referiam aos honorários objeto da presente ação e que as cláusulas contratuais não impediam o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato.

Ademais, as decisões do STJ mencionadas pelo embargante referem-se a outros processos, com peculiaridades próprias, não vinculando o julgamento do presente caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025